Tribunal: TJBA
Processo: 0501962-39.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501962-39.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS AVANCADOS S.A. Advogado(s): MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MILENA OLIVEIRA DOS SANTOS, GRAZIELI DEJANI INOUE APELADO: TUBOS TIGRE-ADS DO BRASIL LIMITADA Advogado(s): ALAN PIZZOLATTO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA OS EMBARGOS MONITÓRIOS PORQUE INTEMPESTIVOS E CONVERTE O MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. O RECURSO CABÍVEL É A APELAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS INTEMPESTIVOS. CITAÇÃO VÁLIDA, ENTREGUE NO ENDEREÇO CORRETO, AINDA QUE RECEBIDA POR PESSOA ESTRANHA. TEORIA DA APARÊNCIA. PRESUNÇÃO DE RECEBIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por entender que se tratava de mero despacho irrecorrível. Em juízo de retratação, retificou-se o equívoco e conheceu da apelação. Passando-se ao mérito da apelação, verificou-se a validade da citação e intempestividade dos embargos monitórios. Com isso, houve a conversão do mandado inicial em título executivo judicia. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (a) saber qual o recurso cabível contra decisão que rejeita embargos monitórios; (b) verificar se os embargos monitórios foram tempestivos; (c) analisar a validade da citação postal recebida por terceiros; (d) examinar os efeitos da intempestividade dos embargos na constituição do título executivo judicial. III. Razões de decidir 3. O relator procedeu à retratação da decisão monocrática anterior, reconhecendo erro de julgamento quanto ao recurso cabível. Nos termos do art. 702, §9º, do CPC, cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos monitórios, independentemente do fundamento ser processual ou meritório. 4. A decisão que converteu o mandado monitório em título executivo possui conteúdo decisório substancial, constituindo sentença passível de impugnação mediante apelação, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os embargos monitórios foram flagrantemente intempestivos. O AR citatório foi juntado aos autos em 04/mai/2025, sendo o prazo para defesa de 15 dias, com termo final em 25/mai/2021. Contudo, os embargos foram opostos apenas em 28/jun/2021. 6. A citação postal foi válida, pois entregue no endereço correto, aplicando-se o entendimento jurisprudencial de que a citação com aviso de recebimento é válida mesmo quando recebida por terceiros, segundo a teoria da aparência. 7. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta, de pleno direito, a constituição do título executivo judicial (art. 701, §2º, CPC), impedindo a análise do mérito das matérias defensivas. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno julgado prejudicado em razão da retratação. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. O recurso cabível contra a decisão que rejeita embargos monitórios é a apelação, independentemente do fundamento da rejeição ser processual ou meritório, nos termos do art. 702, §9º, do CPC. 2. A intempestividade dos embargos monitórios acarreta, de pleno direito, a constituição do título executivo judicial, impedindo a análise do mérito da matéria defensiva. 3. A citação postal com aviso de recebimento é válida quando entregue no endereço correto do citando, ainda que recebida por terceiros, aplicando-se a teoria da aparência." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.